Tribunal: TJBA
Processo: 0501670-73.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0501670-73.2017.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA: VERA LÚCIA SANTOS DIAS

Advogado: MATEUS SANTOS SOUZA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ADICIONAL DE 2%. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que afastou a incidência do adicional de 2% do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, instituído para financiar o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. O
inconformismo

mira
restabelecer a cobrança do referido adicional, com base na legislação estadual e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é constitucional a cobrança do adicional de 2% do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, para financiamento do Fundo de Combate à Pobreza; estabelecer se o fornecimento de energia elétrica, por ser serviço essencial, pode ser excluído da incidência desse adicional, à luz do princípio da seletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, por meio do art. 82 do ADCT, autoriza os Estados e o Distrito Federal a instituírem Fundos de Combate à Pobreza, financiados mediante a criação de adicional de até 2% na alíquota do ICMS, incidente sobre produtos e serviços considerados supérfluos.

4. A Lei Estadual nº 7.988/2001, ao criar o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, adiciona 2% à alíquota do ICMS em determinadas operações, incluindo o fornecimento de energia elétrica, vinculando sua arrecadação integral ao referido Fundo.

5. A jurisprudência do STF, consolidada em precedentes como a ADI 2.869/RJ, a ACO 1.039/MS e a STP 107/GO, reconhece a validade dos adicionais de ICMS, criados por Estados e pelo Distrito Federal, até a promulgação da EC nº 42/2003, mesmo que incidentes sobre energia elétrica, desde que não conflitem com as EC’s nºs 31/2000, 33/2001 e 42/2003.

6. O art. 4º da EC nº 42/2003 validou os adicionais de ICMS existentes à época, estabelecendo regra de transição até a edição de Lei Complementar Federal. Posteriormente, a EC nº 67/2010 prorrogou por tempo indeterminado a vigência do Fundo de Combate à Pobreza e da respectiva legislação.

7. A essencialidade do serviço de energia elétrica, embora reconhecida, não impede a incidência do adicional de 2%, pois o princípio da seletividade tributária, previsto no art. 155, § 2º, III, da CF, constitui faculdade do legislador estadual, não sendo possível compelir o Estado a adotar alíquotas diferenciadas judicialmente.

8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 745 de repercussão geral (RE nº 714.139/SC), declarou inconstitucional a aplicação de alíquotas máximas de ICMS sobre energia elétrica, quando adotada a seletividade, sem observar a essencialidade. Contudo, a decisão modulou seus efeitos a partir de 2024, não afastando a validade do adicional de 2% para o Fundo de Combate à Pobreza.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, III e XII, c; ADCT, arts. 79 e 82; EC nº 31/2000; EC nº 42/2003, art. 4º; EC nº 67/2010, art. 1º; Lei Estadual/BA nº 7.988/2001; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996, art. 16-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.869/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 13.05.2004; STF, ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.12.2019; STF, RE nº 714.139/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.11.2021 (Tema 745); STF, ARE nº 1.290.896/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.08.2021, DJe 20.09.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0560528-03.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 05.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0501670-73.2017.8.05.0141
, tendo como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA
,
sendo Apelad
a

VERA L
Ú
CIA SANTOS DIAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.